Tribunal: STF
Processo: ADI 456
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 1722, DE 25.10.1990, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ARTS. 4. E 5..
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA.
CONSTITUIÇÃO, ARTS. 96, II, LETRA "b", 169, PARAGRAFO ÚNICO, E 93,
INCISOS V E VI. VANTAGENS DA MAGISTRATURA NÃO RESULTANTES DA
INICIATIVA DO PODER JUDICIARIO. RELEVÂNCIA  DOS FUNDAMENTOS DO
PEDIDO  DE  CAUTELAR.  CONVENIENCIA  DE  SUSPENSÃO  DA  EFICACIA
DAS  NORMAS. MEDIDA  CAUTELAR  DEFERIDA,  PARA  SUSPENDER,
"EX NUNC" E ATÉ O N. 1722, DE 25.10.1990, DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.